Tribunal: TJBA
Processo: 0011774-15.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011774-15.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): DANIEL NUNES ROMERO, FLAVIA DOS REIS SILVA APELADO: GISELLE ALVES BRAGA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, em razão da ausência de recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. O Juízo de origem consignou que, embora intimada para recolher as custas da diligência requerida, a parte autora permaneceu inerte, determinando, assim, a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 3. A parte autora interpôs recurso de apelação, alegando nulidade da sentença, ao argumento de que a extinção do feito somente poderia ocorrer após sua intimação pessoal, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, sustentando equívoco no enquadramento jurídico da hipótese. 4. A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (a) saber se a ausência de recolhimento de custas necessárias à realização da citação configura hipótese de extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC ou abandono da causa previsto no art. 485, III; (b) saber se é necessária a intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito nessa hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo legal 7. No caso, restou demonstrado que a parte autora foi regularmente intimada, por intermédio de seu patrono, para promover o recolhimento das custas necessárias à prática do ato citatório, permanecendo inerte, o que inviabilizou o regular prosseguimento da demanda. 8. A ausência de recolhimento das custas indispensáveis à citação configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, matéria cognoscível de ofício, conforme §3º do referido dispositivo. 9. Tal hipótese não se confunde com o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, pois não decorre de inércia prolongada no curso do processo, mas do descumprimento de providência essencial à própria formação da relação processual. 10. Em razão dessa distinção, não se exige a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação realizada na pessoa de seu advogado constituído. 11. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de ausência de recolhimento de custas que inviabiliza a citação, é válida a extinção do processo após intimação do patrono, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. 12. Precedente do Tribunal local: “É válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, quando a parte autora, após intimação de seu advogado, não realiza o recolhimento das custas iniciais, sendo desnecessária a intimação pessoal.” (TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8005205-50.2023.8.05.0001). 13. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de recolhimento das custas para viabilizar a citação atrai a incidência do art. 485, IV, do CPC, afastando a aplicação do art. 485, III, e a necessidade de intimação pessoal (REsp 2.230.987/CE). 14. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito não afastam o dever da parte de cumprir determinações processuais essenciais, como o recolhimento das custas necessárias ao regular desenvolvimento do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento das custas necessárias à realização da citação configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação de seu advogado.” Dispositivos relevantes citados CPC, arts. 290; 485, III; 485, §1º; 485, IV; 485, §3º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8005205-50.2023.8.05.0001. STJ, REsp 2.230.987/CE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.0011774-15.2000.8.05.0001em que figuram como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A.e Apelado GISELLE ALVES BRAGA. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora